Tribunal: CARF
Processo: 16707.001418/2003-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flávio Machado Vilhena Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16707.001418/2003-78 Recurso
Recurso
Embargos Acórdão no
Acórdão no
1302-004.601 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de julho de 2020 Embargante
Embargante
SC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001, 2002
EMBARGOS. ERRO MATERIAL. CONHECIMENTO SEM EFEITOS
INFRINGENTES.
Deve ser conhecido e provido, sem efeitos infringentes, Embargos opostos pelo
contribuinte, que demonstra erro material no voto proferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos inominados e acolhê-los, sem efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Andre Severo Chaves
(suplente convocado), Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
Trata-se de Embargos Inominados opostos pelo contribuinte SC Indústria e
Comércio de Alimentos Ltda., ora Embargante, através do qual aponta erro de digitação no
Acórdão de no 1302-004.279 (e-fls. 606 a 609) proferido por este colegiado.
Como se observa do apelo apresentado, o Embargante, em que pese ter tido
decisão favorável, na medida em que o Recurso de Ofício não foi conhecido pelo colegiado,
indicou um diminuto erro na confecção do acórdão, notadamente no voto proferido. O
apontamento do Embargante foi nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.001418/2003-78
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.601 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.001418/2003-78

“Em julgamento de recurso de ofício, este Egrégio Conselho decidiu por negá-lo
provimento, mantendo-se assim integralmente os termos da decisão da DRJ/RJ.
Não obstante o resultado positivo, a Embargante entende que a decisão desta turma
padece de diminuto equívoco, pois, apesar de no relatório (fl. 607) constar o valor
correto do crédito tributário considerado devido (R$290.898,48), o valor indicado no
voto (R$290.989,48) está errado (fls. 608). Há uma diferença de R$91,00, ocasionada
pela confusão entre os números, que são parecidos”.
Por outro lado, o Embargante arguiu que “o valor exonerado pela DRJ foi de
R$1.104.768,62, entretanto, o valor apontado na decisão desta turma foi de R$1.104,677,62,
ocasionado justamente pela confusão citada anteriormente, ou seja, em razão da diferença dos
R$91,00”.
Como se observa do despacho de admissibilidade de fls. 687 e 688, os Embargos
foram acolhidos, sendo determinada a remessa dos autos a este relator, “para inclusão em pauta
de julgamento”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DOS EMBARGOS.
A discussão posta via Embargos apresentados pelo contribuinte é simples e não
demanda maiores divagações.
De fato, houve um erro na confecção do acórdão, notadamente no voto proferido
por este relator, que deve ser sanando, para que não haja qualquer vícios ou consequências
indevidas na conclusão do julgamento.
Assim, deve constar no voto proferido o seguinte parágrafo, em substituição ao
anterior:
“O valor exonerado foi no valor de R$1.104.768,62 (R$1.395.667,10 – R$290.898,48),
sendo o Recurso de Ofício apresentado com base na Portaria MF no 03/2008, que
dispunha que o “Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)””.
Por todo o exposto, VOTA-SE por CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS opostos pelo contribuinte, para que reste sanado o erro material constante da
decisão anteriormente exarada por este colegiado, sem lhe dar, contudo, efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.601 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.001418/2003-78

Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital